Tribunal: TJDFT
Processo: 0720715-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINTO. UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI No 9.278/96. REGIME PATRIMONIAL DA UNIÃO. SEPARAÇÃO DE BENS. REGIME APLICÁVEL À UNIÃO ESTÁVEL. COMPARTIMENTAÇÃO SEGUNDO A LEI VIGENTE AO TEMPO DA AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO. PARTILHA DECORRENTE DO ÓBITO. MEAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE DOS BENS. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO À MEAÇÃO. CONDIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO. SUCESSÃO. MEAÇÃO. EXCLUSÃO. BENS PARTICULARES. HERDEIRA. CONDIÇÃO ASSEGURADA (CC, ART. 1.829, I). QUEM HERDA NÃO MEIA, E QUEM MEIA NÃO HERDA. MEAÇÃO E SUCESSÃO. REGIMES LEGAIS DIVERSOS. EFEITOS PATRIMONIAIS DISTINTOS. AGRAVO PROVIDO.
1. Os regramentos legais que regem a sucessão e a partilha de bens são diversos, porquanto a partilha de bens, seja em razão da separação seja em razão do óbito do cônjuge ou companheiro, deve observar o regime de bens oriundo de manifestação de vontade ou legalmente imposto ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar, enquanto a sucessão é disciplinada pela lei vigente na data do óbito, tornando inviável que a lei vigente ao término dum relacionamento seja aplicada sem essa modulação se houvera alteração legislativa no seu transcurso.
2. O regime patrimonial de bens que deve regular a partilha de bens dos conviventes em união estável, tanto em decorrência do término, em vida, do relacionamento, quanto em razão do óbito do companheiro, deve observar o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar, e não o vigorante no momento do partilhamento, como forma a ser preservado o ato jurídico perfeito que então se aperfeiçoara no momento da aquisição (LINDB, art. 6o, Enunciado 346, IV Jornada de Direito Civil).
3. Anteriormente ao advento da Lei 9.278/1996, a partilha de bens ao término da união estável dava-se mediante a comprovação - e na proporção respectiva - do esforço direto ou indireto de cada companheiro para a formação do patrimônio amealhado durante a convivência, derivando dessa premissa que a partilha dos bens adquiridos no curso da união estável de forma igualitária entre ambos os conviventes antes da data 13/05/1996, quando entrara a viger aludida normatização legal, exige a comprovação de esforço comum, pois a presunção absoluta de que os bens adquiridos onerosamente foram fruto de esforço comum somente configura-se lastreada quanto aos bens adquiridos após a vigência de aludido regramento legal.
4. Iniciada a união estável antes da entrada em vigor da Lei no 9.278/96 e estendendo-se o vínculo para período subsequente à inovação legislativa, vigendo até o óbito do companheiro, a partilha dos bens com a companheira supérstite, ou o espólio dela, se também viera a óbito na sequência, deve considerar a data da aquisição de cada bem integrante do patrimônio legado pelo convivente, partilhando-se os bens adquiridos antes daquele marco legal somente se comprovado o concurso da companheira para sua aquisição, e, quanto aos bens adquiridos após ter entrado a viger a aludida legislação, segundo o regime da comunhão parcial, salvo em havendo estipulação contrária em contrato escrito (art. 5o).
5. Adquiridos bens no curso da união estável antes do advento da Lei no 9.278/96 e não havendo comprovação de que a companheira supérstite concorrera para a formação do patrimônio reunido antes daquele marco legal, não subsistindo, ademais, estipulação contratual em sentido diverso, tornando-os bens particulares, a companheira sobrevivente, ou seu espólio, concorrerá como herdeira com os herdeiros do de cujus quanto aos bens exclusivos e em relação aos quais não detém a condição de meeira, pois quem meia não herda e quem herda não meia (CC, art. 1.829, I).
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.